Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. ERRO MATERIAL QUANTO AO CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais), a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que assistidas por advogados dativos. Contrarrazões apresentadas no ID 82823083.
3. Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes para as causas de menor complexidade, inviabilizando-se sua atuação apenas quando a prova pericial se revelar imprescindível à formação do convencimento judicial. A perícia somente afasta a competência do Juizado quando, mesmo após a produção de todas as provas possíveis, não seja viável o julgamento seguro da controvérsia, o que não ocorre na hipótese. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
4. No caso concreto, a dinâmica do acidente foi suficientemente esclarecida por meio de Boletim de Ocorrência, fotografias dos veículos, imagens do local, orçamentos e demais documentos, os quais permitem a análise segura da responsabilidade civil, dispensando qualquer dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados.
5. Na origem, narra a autora que, no dia 06/08/2025, conduzia seu veículo FORD KA 2018/2019, placa PBP7C59, na BR-070, em Ceilândia, quando foi atingida na parte traseira pelo veículo conduzido pelo requerido, FIAT PALIO FIRE, placa JIQ5166, causando-lhe danos materiais no valor de R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais).
6. Em razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a causa demandaria prova pericial técnica para apuração da dinâmica do acidente. Sustenta ainda culpa exclusiva da vítima, afirmando que a autora teria realizado manobra imprudente e freado bruscamente. Subsidiariamente, alega existência de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, além de impugnar os orçamentos apresentados.
7. O Código de Trânsito Brasileiro impõe, de forma expressa, ao condutor o dever de guardar distância de segurança frontal, considerando as condições do tráfego, nos termos do art. 29, inciso II, bem como agir com atenção e cautela ao realizar qualquer manobra (art. 34).
8. Em hipóteses de colisão traseira, incide a presunção juris tantum de culpa do condutor que colide por trás, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a ocorrência de fato apto a elidi-la, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
9. No caso, o recorrente não se desincumbiu do referido ônus. Não há nos autos qualquer prova objetiva de frenagem brusca injustificada, tampouco de manobra imprudente da vítima. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o sinistro ocorreu em horário de pico, em via sabidamente congestionada, sendo previsível e legítima a parada do veículo da frente, inexistindo violação ao art. 42 do CTB, que somente veda a frenagem brusca quando ausente razão de segurança. Desse modo, não demonstrada a ruptura do nexo causal, correta a sentença ao imputar ao recorrente a responsabilidade pelo evento.
10. As teses de culpa exclusiva e culpa concorrente não merecem acolhimento. A alegação de colisão “diagonal” e de ingresso indevido da autora em faixa diversa não encontra respaldo probatório, limitando-se o recorrente a deduções subjetivas a partir das avarias. Outrossim, a mera alegação defensiva, desacompanhada de prova técnica ou documental idônea, não é suficiente para afastar a presunção legal de culpa, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Inaplicável, portanto, o art. 945 do Código Civil.
11. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de orçamentos compatíveis com as avarias constatadas, abrangendo o conserto da lataria (R$ 3.020,00), do engate (R$ 380,00) e a substituição da placa (R$ 150,00), conforme IDs 82822327, pág. 1, 82822328 e 82822329.
12. Importante ressaltar, de ofício, a existência de erro material no cálculo dos danos materiais fixados na sentença. Embora conste no decisum o valor de R$ 3.630,00, a soma correta dos prejuízos comprovados nos autos, correspondentes ao menor orçamento para reparo da lataria (R$ 3.020,00), à substituição da placa (R$ 150,00) e ao conserto do engate (R$ 380,00), perfaz o montante de R$ 3.550,00. Trata-se de mero equívoco aritmético, passível de correção a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sem alteração do conteúdo decisório ou reexame do mérito.
13. A impugnação apresentada pelo recorrente quanto aos danos materiais foi genérica, desprovida de qualquer contraprova técnica ou documental que infirmasse a razoabilidade do valor fixado.
14. Dessa forma, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, ficou evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de o recorrente não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida, correta a sentença que julgou por sua responsabilidade quanto à reparação dos danos materiais suportados pela parte contrária.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a correção, de ofício, do erro material, para fixar o valor dos danos materiais em R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), nos termos do art. 494, I, do CPC.
16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
17. As partes foram representadas nos autos por advogados dativos. Conforme disposto no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, os honorários do advogado dativo serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado. No caso de Recurso Inominado, a competência para fixação é da Turma Recursal. No entanto, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do Decreto n° 43.821/2022, mantém-se em R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) os honorários dos advogados dativos subscritores do Recurso Inominado de ID 82823071 e das contrarrazões de ID 82823083, conforme fixado na sentença de ID 82823066.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.